Tribunal: STF
Processo: ARE 1586724
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. MEIA-ENTRADA. LEGISLAÇÃO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O BENEFÍCIO DA MEIA-ENTRADA PARA O SHOW "LIVE MUSIC - QUEEN * ADAM LAMBERT" FOI OFERTADO PARA APENAS UM SETOR, DIFERENTE DO QUE OCORREU NO ESTADO DE SÃO PAULO.
LEI ESTADUAL QUE EXIGE QUE 40% DOS INGRESSOS SEJAM DISPONIBILIZADOS COM O BENEFÍCIO DA MEIA-ENTRADA. DIREITO MATERIAL RECONHECIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO, NA FORMA DOBRADA, AOS CONSUMIDORES QUE TINHAM DIREITO AO BENEFÍCIO, MAS EFETUARAM O PAGAMENTO DO INGRESSO POR INTEIRO, EXCETUANDO O VALOR DOS SERVIÇOS ADICIONAIS OFERECIDOS EM CAMAROTES, ÁREAS E CADEIRAS ESPECIAIS.
CASO CONCRETO QUE IMPLICA NO RESPEITO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUANTO AO TOCANTE DAS LEIS APLICÁVEIS QUE, APESAR DA PERMISSÃO DE LEGISLAÇÃO CONCORRENTE, DEVE RESPEITAR A HIERARQUIA DAS NORMAS. INVIABILIDADE DA LEI ESTADUAL DISPÔR SOBRE PONTO QUE CONFRONTE O JÁ ESTABELECIDO POR LEI FEDERAL. REFORMA QUE SOMENTE NÃO SE APLICA AO JULGADO EM DEBATE PARA EVITAR A REFORMATIO IN PEJUS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CASO EM QUE A DEMANDADA NÃO LOGROU COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO VINDICADO NA DEMANDA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOVER A DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS, CONFORME DESTACA O ART. 82, INCISO I, DO CDC.
 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170, parágrafo único da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
A Lei Estadual citada nos memoriais ofertados pelo Ministério Público, antes da prolação da sentença é a Lei Estadual nº 13.104/2008, com a alteração introduzida pela Lei Estadual nº14.612/2014, que não possuem consonância com a Lei Federal nº 12.852/2013 (regulamentadora pelo Decreto nº 8.537/2015) no tocante à extensão do benefício da meia-entrada, uma vez que a Lei Federal limita a venda dos respectivos ingressos ao percentual de 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento.
Assim, diante da hierarquia das normas, deve a Lei Federal prevalecer sobre a Estadual. [...]
Contudo, em que pese a sentença guerreada tenha definido a indenização dos danos materiais, em valor igual ao dobro de valores pagos indevidamente para aquisição de ingressos, observando-se a aplicação da Lei Estadual nº 14.612/2014 e os descontos aplicáveis ao diferentes tipos de setores, pois a limitação estabelecida pela Lei Federal é de 40% do total de ingressos disponíveis e, tendo sido interposto recurso apenas por parte da demandada, LIVEPASS INGRESSOS LTDA., entendo que a reforma quanto ao ponto não merece prosperar, haja vista implicaria em reformatio em pejus. Estes fundamentos, contudo, são suficientes para rechaçar a alegação da recorrente de que o benefício não poderia se estender para setores em específico.
Neste ponto, registro que a legislação federal previu expressamente o percentual máximo de 40% para o total de ingressos disponíveis, de modo que os entes federados, no meu entender, não poderiam legislar ampliando o benefício para percentual maior, tampouco aplicando o referido percentual a setores específicos dos espetáculos. [...]
Incontroverso, também, que a requerida dispõe de aparato técnico condizente com a quantidade de consumidores que atende, tendo condições de prestar informações detalhadas sobre as vendas realizadas e os benefícios concedidos. Se os serviços não tiveram a qualidade e a organização contábil e escriturária deles exigida, é certo que a ré responde objetivamente.
Evidente que, em se tratando de relação de consumo, era da requerida o ônus de provar que o percentual de venda de ingressos com o benefício da meia-entrada a ela destinado, foi observado. Isto, todavia, segundo já apreciado na sentença não ocorreu no presente feito.
Cumpre ainda ressaltar que, não prevalecesse este entendimento a respeito da extensão do conceito da inversão do ônus da prova previsto pelo CDC perderia por inteiro o seu sentido.
Portanto, entendo correta a conclusão da sentença, de que a recorrente não logrou comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado na petição inicial, vejamos: [...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente